Tribunal: TCU
Processo: 007.809/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5554/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.809/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adanis Glaici de Fatima Bruno (XXX.968.231-XX); Antonio Carlos Borba Carapeba (XXX.781.500-XX); Claudia Rivaneide de Souza (XXX.231.501-XX); Djalma Sampaio Filho (XXX.854.418-XX); Edineide Rodrigues dos Santos Leles (XXX.187.771-XX); Ednelza Teixeira Viana (XXX.540.332-XX); Maria da Conceicao Carvalho de Castro (XXX.437.203-XX); Maria de Fatima de Jesus Miranda (XXX.710.882-XX); Maria do Perpetuo Socorro Silva Penteado Duarte (XXX.845.232-XX); Tacito Antonio Bastos Brandao (XXX.372.141-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.